Tribunal: TJDFT
Processo: 0722244-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PREJUÍZO MATERIAL. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO SEGURADO. CONDUTOR. CULPA PELO SINISTRO. AUTOMÓVEL DO VITIMADO. UTILIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS. TAXISTA. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. LUCROS CESSANTES. PERÍODO EM QUE FICARA PRIVADO DO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL. AFERIÇÃO. EXTENSÃO OBJETIVA DO PREJUÍZO. LUCRO LÍQUIDO. COMPROVAÇÃO. IMPRECAÇÃO. CLÁUSULA GERAL. ÔNUS DO AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO (CPC. ART. 373, INC. I). PARTE RÉ. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS (CPC. ART. 373, INC. II). RENDIMENTOS MENSAIS SUPERIORES AO SALÁRIO MÍNIMO. PROVA. AUSÊNCIA. DECLARAÇÃO EMITIDA PELO SINDICATO DOS PERMISSIONÁRIOS DE TÁXIS E MOTORISTAS AUXILIARES DO DISTRITO FEDERAL (SINPETAXI). ELEMENTO INDICIÁRIO. INÍCIO DE PROVA NÃO CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS COLACIONADAS. ASSIMILAÇÃO INVIÁVEL. PRECEDENTES NÃO ADOTADOS. SEGURANÇA JURÍDICA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APELO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IMPUTADOS AO RECORRENTE. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11).
1. O ato ilícito consubstancia a premissa genética da responsabilidade civil, à medida em que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, torna seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta reprovável, resultando que, tendo o ilícito em que incidira sido determinado a sujeição do afetado aos prejuízos materiais que sofrera, fica obrigado a compensar os danos patrimoniais advindos da ação lesiva que deflagrara (CC, arts. 186 e 927).
2. Os danos materiais constituem prejuízos econômicos causados por violações a bens materiais e a direitos que compõem o acervo patrimonial da pessoa, compreendendo a reparação deles derivada tanto os prejuízos sofridos pela ação violadora, o dano emergente, como seus efeitos prospectivos, os lucros cessantes, em resumo, o que a vítima efetivamente perdera e o que razoavelmente deixara de lucrar, contudo, conquanto latente o ilícito, o efeito lesivo e o nexo causal a enlaçá-los, não evidenciada a extensão do dano afirmada pelo vitimado, não pode ser assimilada tal como alegada, devendo observar o contexto das provas que guarnecem os autos (CC, arts. 402 e 403).
3. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no estatuto processual civil (CPC, art. 373), à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca, e ao réu, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses, emergindo dessa regulação que, em sede de ação condenatória por lucros cessantes, incumbe à parte autora comprovar a renda – ou a respectiva média, acaso defronte a rendimentos variáveis – que auferia por ocasião da emergência do fato jurídico ilícito do qual os danos materiais alegados germinaram.
4. Sobejando patenteado do acervo probatório coligido ao fólio processual que o autor, embora evidenciado o dano que sofrera, deixando de auferir rendimentos durante o período em que ficara desalijado do uso do veículo manejado no desenvolvimento de sua atividade profissional, não comprovara a extensão objetiva do lucro líquido que afirmara ter deixado de auferir, não tendo, portanto, se desincumbido do ônus de comprovar o fato constitutivo do direito tal como alegara (CPC, art. 373, inc. I), sobressai impassível a ausência de lastro quanto ao aduzido, devendo ser ratificada a sentença que, amparada nos documentos probatórios apresentados, fixara o salário mínimo como referência à renda mensal que perceberia.
5. Conquanto constitua elemento indiciário a formar início de prova acerca da renda média dos profissionais sindicalizados, a declaração emitida pelo Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal (Sinpetaxi), por si só e em desalinho com os demais elementos probatórios coligidos aos autos, não basta à demonstração do lucro médio diário dos taxistas no período em que deixara de laborar o profissional autônomo, ainda que reconhecida nalguns precedentes jurisprudenciais emanados desta Corte Distrital, não sobressaindo da não aplicação dessa orientação a germinação de insegura jurídica.
6. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.